Tribunal: CARF
Processo: 10166.729661/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729661/2014-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.890 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
RAQUEL ABRAO PEREIRA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. DECADÊNCIA
AFASTADA. EXCLUSÃO.
Uma vez comprovada a existência de débitos previdenciários do contribuinte,
cuja exigibilidade nunca esteve suspensa, correta a sua exclusão no Simples
Nacional, nos termos da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de Ato Declaratório Executivo (fls.
9) que excluiu a contribuinte do Simples Nacional, a partir do dia 1o de janeiro de 2015, em
razão dela possuir débitos com a Fazenda Nacional (fls. 104), com exigibilidade não suspensa,
incorrendo, assim, na hipótese de exclusão prevista no inciso V do art. 17 da LC 123/2006.
A empresa apresentou impugnação (fls. 3/4), alegando que os créditos tributários
impeditivos estariam prescritos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729661/2014-95
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.890 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729661/2014-95

A DRJ julgou a defesa improcedente por meio do Acórdão de fls. 158/162, que foi
assim ementado:

DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR.
No caso do lançamento de multas por atraso na entrega de declaração, o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

Cientificada dessa decisão em 04/05/2016 (fls. 222), a contribuinte, em
06/06/2016, interpôs recurso voluntário (fls. 167/178), onde basicamente reitera suas alegações
de defesa, argumenta que a multa aplicada apresenta caráter nitidamente arrecadatório, viola o
princípio da razoabilidade ou não confisco e que não houve prejuízo ao Erário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a apreciá-lo.
Restou demonstrado que a Recorrente foi excluída do Simples Nacional em razão
de possuir débitos em aberto relacionados à multa por atraso na entrega da declaração GFIP -
períodos de apuração (PA) de janeiro a dezembro, inclusive mês 13, de 2009.
Na sua defesa, o contribuinte afirma exclusivamente que esses créditos tributários
já teriam sido extintos em face da prescrição/decadência.
Entretanto, conforme se certificou a DRJ:

7.3. No caso concreto, não há que se falar em pagamento antecipado e, assim, aplica-se
a regra do art. 173, I, do CTN.
8. As GFIP referem-se a períodos de apuração em 2009. O termo inicial para contagem
do prazo decadencial é 1o de janeiro de 2010. Portanto, até o final do ano-calendário
2014, o lançamento tributário não seria anulado pelo instituto da decadência.
8.1. Compulsando os autos, constata-se pelos documentos às fls. 110 a 140 (autos e
avisos de recepção), que o contribuinte toma ciência dos lançamentos das MAED no dia
7/1/2014. Sendo assim, não há que se cogitar a hipótese de decadência.
9. Em relação à prescrição, como os débitos foram constituídos em 2014, também não
se pode extingui-los pela via citada, visto que a norma prevê o prazo quinquenal, nos
termos estatuídos pelo artigo 174, do CTN.
10. Em se tratando especificamente da exclusão do Simples Nacional, como os débitos
motivadores permaneceram na condição de exigíveis após o prazo para regularização
estipulado no ADE, não se pode acatar o pedido da defesa, nos termos estatuídos na Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.890 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729661/2014-95

Nota-se, assim, que os débitos previdenciários em questão não foram atingidos
pela decadência ou prescrição e, mais ainda, não foram impugnados, razão pela qual eles
realmente eram exigíveis quando da emissão do ADE, fato este que, nos termos da lei do
Simples, realmente constitui hipótese de exclusão.
Dessa forma, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital